Tribunal: TJSP
Processo: 1011060-80.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1011060-80.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LEONARDO CAVALHEIRO RODRIGUES, é embargada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram Embargos, sem efeito
modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011060-80.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 25.079
2/3
Embargos de
Declaração n°:
1011060-80.2019.8.26.0003/50000
Embargante(s):
Leonardo Cavalheiro Rodrigues
Embargado(s):
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Comarca:
São Paulo Jabaquara - 2a Vara Cível
1a Instância:
1011060-80.2019.8.26.0003
Juiz (a):
Jomar Juarez Amorim
Voto no 25079
EMENTA. Embargos de declaração. Alegação de omissão
quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.
Ocorrência. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais. A obrigação de fazer não envolve
condenação pecuniária e, portanto, não deve integrar a base
de cálculo dos honorários advocatícios. Vício sanado.
Embargos
de
declaração
acolhidos,
sem
efeito
modificativo.
Embargos de declaração opostos pelo autor contra o
acórdão de fls. 410/415, que negou provimento ao recurso interposto
pelo embargado, com a seguinte ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação cominatória julgada
procedente. Inconformismo da ré. Descabimento. Autor
portador de grave doença. Medicamento receitado por
médico especialista. Negativa da ré fundada na alegação de
ausência de inclusão do medicamento no rol da ANS e não
constar na cobertura contratual. Recusa de cobertura
indevida. Súmulas 95 e 102 do TJSP. Cláusula que exclui
tratamento é abusiva. Dano moral configurado. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Alega o embargante que o acórdão é omisso quanto
a real base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011060-80.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 25.079
3/3
decisum condenou o plano de saúde ao custeio do tratamento, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais.
É o relatório.
No caso dos autos, a verba honorária de
sucumbência foi fixada em 20% sobre o valor atualizado da condenação
(fls. 324 e 415).
Nessas
situações
que
envolvem
pedidos
de
obrigação de fazer de custeio de despesas médicas, diferentemente do
que ocorre nos pedidos de reembolso (indenização por danos materiais),
a base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar apenas o
valor da indenização fixada a título de danos morais.
A obrigação de fazer não envolve condenação
pecuniária e, portanto, não deve integrar a base de cálculo dos honorários
advocatícios.
Assim, os honorários advocatícios devem ser
calculados sobre o valor da indenização fixada a título de danos morais,
tão somente.
Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeito
modificativo.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator